Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTORA. QUITAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
1. A quitação do pagamento de dívida é provada por instrumento particular (CC, art. 320). Ante sua ausência, a quitação pode ser provada por outros meios diante das circunstâncias apresentadas na situação em concreto (CC, art. 320, parágrafo único).
2. A informalidade com que as partes conduziram o negócio jurídico impossibilita o afastamento do ônus da autora de comprovar a adequada quitação da dívida.
3. A cobrança dos valores devidos não gera o enriquecimento ilícito do credor.
4. Ausentes elementos que demonstrem que a apelada/ré tenha realizada artifícios antiéticos ou desleais durante a execução do contrato (CC, art. 422) ou que o ajuste tenha produzido efeitos contrários ao interesse público e social (CC, art. 421), deve ser mantido o negócio jurídico.
5. Recurso conhecido e não provido.